Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-80.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007819-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 497.712.802-87 (ADVOGADO), MOISES MOZA DOS SANTOS - CPF: 058.363.822-80 (IMPETRANTE), : Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDES MARQUES SOARES JUNIOR - CPF: 065.439.752-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR DA SILVEIRA - CPF: 699.296.292-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 497.712.802-87 (IMPETRANTE), MOISES MOZA DOS SANTOS - CPF: 058.363.822-80 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. OCULTAÇÃO DA DROGA EM COMPARTIMENTO PREPARADO NO VEÍCULO. INDÍCIOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E ATUAÇÃO COORDENADA ENTRE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão
que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, pela suposta prática dos crimes
previstos nos
arts
. 33 e 35
,
caput,

da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o
tráfico)
.
A decisão impugnada reconheceu a presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de
quantidade expressiva de entorpecente
, o acondicionamento em compartimento oculto preparado no veículo, o transporte interestadual e a atuação coordenada entre os envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) de
termina
r se a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
apresenta fundamentação concreta idônea, apta a demonstrar o
periculum
libertatis
;
(
ii
)
verifica
r s
e as condições pessoais favoráveis do paciente e a pretensão de substituição por medidas cautelares diversas
da prisão
afastam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem o
periculum
libertatis
, vedada sua decretação com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito, conforme dispõe os
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A apreensão de expressiva quantidade de cocaína, associada à ocultação da droga em compartimento preparado no veículo, ao transporte interestadual e à atuação coordenada entre os agentes, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva nem autorizam a adoção de medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP e demonstrada a inadequação das providências alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1.

A prisão preventiva exige fundamentação em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar o
periculum
libertatis
, não se admitindo sua decretação com base exclusiva na gravidade abstrata do delito.

2.
A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consideradas em conjunto com as circunstâncias da prática delitiva, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia cautelar para
a
garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva nem justificam a aplicação de medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos legais da custódia.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, I, e 647; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 797201/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 17.04.2023; STJ,
AgRg
no HC 965200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, RHC 182182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Moises
M
oza

dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º

1001829-96.2026.8.11.0004
, instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes de
tráfico ilícito de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) e
associação para o tráfico
(art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006), converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão impugnada não demonstrou, de forma individualizada, o
periculum
libertatis
. Aduz que a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza a custódia cautelar, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A
liminar foi indeferida
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por parecer do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifest
ou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada nos
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia do paciente para garantia da ordem pública.

O
paciente foi preso em flagrante em 20 de fevereiro de 2026, sob imputação da prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal no km 17 da BR-070, em Barra do G
arças/MT.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que policiais rodoviários federais, após análise de risco, abordaram dois veículos que trafegavam em conjunto: um Fiat/
Mobi
, ocupado pelo corréu
Wildes
Marques Soares Junior (condutor) e pelo paciente Moises
Moza
dos Santos (passageiro), e uma Chevrolet/S10, conduzida pelo corréu Claudecir da Silveira. Durante a verificação documental e entrevista preliminar, os ocupantes do Fiat/
Mobi
apresentaram versões contraditórias acerca do destino e da finalidade da viagem, inicialmente afirmando que se dirigiam a Brasília/DF para entrevista na embaixada americana e, posteriormente, alterando a narrativa para Goiânia/GO, para compra de roupas, d
emonstrando nervosismo diante dos questionamentos.

Diante das inconsistências, procedeu-se à vistoria minuciosa do veículo Fiat/
Mobi
, sendo localizados quatro tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, dois ocultos no painel do veículo e dois sob o estofado do banco traseiro, o qual apresentava recorte parcial compatível com ocultação de objetos.

No interior da Chevrolet/S10 foram encontrados pedaços de estofado que correspondiam exatamente ao recorte existente no banco traseiro do Fiat/
Mobi
, além de mochila contendo pertences pessoais do paciente, comprovantes de abastecimento e pedágio indicando deslocamento conjunto dos veículos, bem como comprovante de refeição para três pessoas, elementos que evidenciam atuação coordenada.

A alegação de ausência de fundamentação concreta não procede
,
pois,
a
decisão impugnada não se apoiou apenas na natureza do delito ou na quantidade de entorpecente apreendida, mas em elementos objetivos extraídos dos autos, com descrição do contexto da prisão, do modo de execução da conduta e da participação atribuída ao paciente.

Conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, foram apreendidos 4,273 kg de cocaína, acondicionados em quatro tabletes, com etiquetas alusivas a cartel internacional, ocultos em compartimento preparado no veículo, circunstância que evidencia sofisticação na ocultação da droga e transporte interestadual do entorpecente.

A esse quadro somam-se os elementos colhidos durante a investigação, dentre eles a admissão, pelo próprio paciente, de que tinha conhecimento da existência da droga e de que participou de sua ocultação, ao retirar a espuma do banco do veículo e colocá-la na S10. Também o corréu Claudecir da Silveira confirmou conhecer os ocupantes do Fiat/
Mobi
e ter ciência do transporte do entorpecente.

A decisão também individualizou adequadamente a conduta do paciente ao apontar sua atuação no transporte da droga, oculta em compartimento preparado, com destino a outro Estado da Federação, em contexto de atuação coordenada com os demais envolvidos, evidenciado pelo deslocamento conjunto de dois veículos, comprovantes de abastecimento,
tickets
de pedágio e comprovante de refeição para três pessoas.

Nesse contexto, a custódia cautelar mostra-se devidamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, não por presunção abstrata de gravidade, mas em razão de circunstâncias concretas que revelam risco real de reiteração delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva é medida legítima para a garantia da ordem pública quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos
(STJ -
AgRg
no HC: 797201 SP 2023/0011013-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023).

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta (STJ -
AgRg
no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

A alegação de que o paciente
ostenta
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo estudantil não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis, quando presentes, não se sobrepõem aos requisitos legais da prisão preventiva,
conforme pacificado pelos Tribunais Superiores e consignado no E
nunciado Orientativo n.º 43 da TCCR.

No que se refere à alegada suficiência de medidas cautelares alternativas, verifica-se que, no caso, a decisão apontou, em conjunto, a expressiva quantidade de
substância entorpecente
, o
modus operandi
sofisticado (compartimento oculto preparado), o transporte interestadual, a atuação coordenada de múltiplos agentes e a estrutura organizada evidenciada, concluindo pela insuficiência de cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e
autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça,
CONHEÇO
do
habe
as corpus

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
Moises
Moza
dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026